Tribunal: STF
Processo: HC 254443
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 858.322, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXTREMA VIOLÊNCIA DA AÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 



    1. O emprego de violência extremada que causa intenso sofrimento à vítima configura motivo suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do agente, uma vez que torna a conduta mais reprovável. 



    2. Se a morte da vítima foi alcançada com o emprego de intenso grau de violência, mediante o uso de pedaço de pau para desferir inúmeros golpes na sua cabeça enquanto ela já estava caída e desacordada, justifica-se a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer bis in idem, uma vez que tal fundamento não foi utilizado para qualificar o crime. 



    3. Participa do crime de homicídio aquele que, de qualquer modo, concorre para o resultado morte. 



    4. A confissão espontânea é circunstância atenuante que beneficia a pessoa que admite – em alguma medida – os fatos imputados na denúncia, não beneficiando o acusado que se limita a afirmar que estava no local dos fatos e entrou em luta corporal com o ofendido, atribuindo a um dos corréus a responsabilidade pelas agressões que provocaram o resultado ilícito. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “HOMICÍDIO. APELAÇÕES DEFENSIVAS. JÚRI. NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS VERSANDO EXCLUSIVAMENTE O CÁLCULO DAS PENAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PENAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O RÉU A.G.P. PENAS BEM DOSADAS EM RELAÇÃO AO RÉU G.W.C. DA S. PROVIMENTO AO RECURSO DE A.G.P. E IMPROVIMENTO AO RECURSO DE G.W.C. DA S. 



    1. De plano, importa salientar que a apelação, em sede procedimental do Júri, tem natureza restritiva, seja quando interposta pela defesa seja quando manejada pelo Ministério Público. Com efeito, não devolve à Superior Instância o conhecimento integral da causa. Em outras palavras, prevalece, em casos tais, a vetusta cláusula: "tantum devolutum quantum appellatum". Portanto, o Tribunal "ad quem" deve limitar-se a apreciar os pedidos e fundamentos trazidos pelo recorrente, com vistas à modificação ou nulificação do julgamento profligado. Portanto, cumpre examinar os apelos interpostos apenas naquilo que foi objeto de irresignação específica. 



    2. O Júri é soberano para escolher qualquer das vertentes probatórias ou interpretativas que lhe são trazidas à apreciação (ainda que se trate da diretriz minoritária ou menos verossímil). Apenas o julgamento sem amparo em nenhum elemento probatório enseja a possibilidade de sujeitar o réu, por mais uma vez, a novo julgamento popular (art. 593, III, "d", e §3º, do Código de Processo Penal). Suporte doutrinário (GUILHERME DE SOUZA NUCCI e JOSÉ FREDERICO MARQUES) e na jurisprudência do STF (ARE 1.280.954 AgR-segundo/SP Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. 23/11/2021, DJ 10/01/2022; HC 107.906/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO Decisão Monocrática proferida com fundamento em questão que constitui "objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal", conforme art. 192, do RISTF j. 08/04/2015). 



    3. Na dosimetria das penas dos réus devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar a pena em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Suporte doutrinário (Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferré Olivé, Miguel Ángel Núñez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito) e jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC n. 88.284/SC 2ª T - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 24.04.2007). 



    4. O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. Precedentes (STF - HC 216.511 AgR/RJ - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 29/08/2022 - Dje 31/08/2022; HC 217.316 AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 22/08/2022 - DJe 24/08/2022 e STJ - AgRg no HC 775.652/SC Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.970.781/SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma j. 6/3/2023 - DJe de 10/3/2023; AgRg no HC 767.714/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma j. 12/12/2022 - DJe de 15/12/2022; AgRg no AREsp 2.154.116/RN Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma j. 22/11/2022 - DJe de 29/11/2022). 



    5. Havendo duas qualificadoras, é possível adotar uma delas para o fim de caracterizar o tipo penal qualificado e outra, ou outras, para exasperar a pena-base, ou para agravar a sanção penal, quando estiver contida no rol das agravantes genéricas do art. 61, do Código Penal. Amparo doutrinário (Guilherme de Souza Nucci e Victor Eduardo Rios Gonçalves) e jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 208.331 AgR/PB Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 28/03/2022 Dje de 30/03/2022; HC 175.151/PE Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma j. 26/10/2020 DJe de 04/11/2020; HC 145.000 AgR/SP Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma j. em 04/04/2018 Dje de 16/04/2018) e no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 799.939/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 28/2/2023 DJe de 6/3/2023; AgRg no HC 748.954/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no REsp 1.984.554/PA Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022). 



    6. Reconhecimento da confissão espontânea por parte do réu A. G. P. A confissão espontânea, realizada em Juízo ou fora dele, não deve ser rechaçada e o seu valor aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. 



    7. O regime prisional foi o fechado, o único compatível com o crime perpetrado, de gravidade concreta diferenciada, a demonstrar a periculosidade dos réus, tendo como parâmetros, ainda, a quantidade de pena imposta (art. 33, §2º, "a", do Código Penal) 8. Nego provimento ao recurso do réu G.W.C. da S. e dou provimento ao recurso do réu A.G.P., a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal).



    Em habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça se manifestou conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende “a pena base foi acima do mínimo legal (1/6) em razão da fundamentação de que os réus não demonstraram compaixão com a vítima, ao passo que ceifou sua vida num momento de descontrole injustificado a pauladas” e “tal motivação a fim de elevar pena base acima do mínimo legal se encontra desarrazoada, causando ao paciente bis in idem, ou seja a mesma justificativa para aumentar a pena em razão das qualificadoras”. Considera que “o corréu Audrey Guilherme teve sua reprimenda diminuída, em razão do reconhecimento da causa atenuante, disposta no art. 65, I, “d” do CP, ou seja, da confissão espontânea. Entenda esta patrona ser caso de extensão, tendo em vista que preceitua o art. 580 do Código de Processo Penal que em caso de concurso de agentes (como no caso dos réus), a decisão do recurso interposto por um réu, aproveitará ao outro desde que não seja de caráter pessoal”. Ainda sobre a segunda fase, advoga que “a confissão parcial do paciente Guilherme Wilven foi inclusive usada pelo Ministério Público para pleitear a condenação do réu ao Tribunal de Júri, sendo de rigor seu reconhecimento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da ordem liminarmente para que seja realizado o reexame da aplicação das penas, diante a inobservância do princípio da legalidade da autoridade coatora, de modo que seja afastada a fração de 1/6 da pena base, em razão do disposto, assim como seja estendido ao réu Guilherme a aplicação da atenuante da confissão espontânea do art. 65, I, “d” do CP, com fulcro nos artigos 29e 59 do Código Penal, 580 do Código de Processo Penal, assim como em observância ao princípio do bis in idem, por medida da mais forma e Cristalina Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Não verifico qualquer ilegalidade do fundamento exposto.



    Para avaliação da culpabilidade, "deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).



      No caso concreto, o crime foi cometido com o emprego de violência extremada, mediante o uso de pedaço de pau para desferir inúmeros golpes na cabeça da vítima enquanto ela já estava caída e desacordada, causando-lhe sofrimento exagerado, como apontado pelo Tribunal local. 



    Acrescento que tal justificativa não se confunde com qualquer dos fatos utilizados para qualificar o crime, pois se analisou, nesse momento, o grau de violência e o sofrimento extremo causado à vítima, enquanto as qualificadoras reconhecidas cuidavam do meio que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, não havendo qualquer semelhança entre tais circunstâncias. 



    Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme ao acolher tais fundamentos como motivação idônea para majorar a pena na primeira fase da dosimetria. [...]



    Do mesmo modo, não se percebe violação ao art. 29 do Código Penal promovida pelas instâncias locais.



    O crime de homicídio foi praticado em concurso de agentes e, evidentemente, houve divisão de tarefas. 



    Dentre as condutas imputadas a cada um dos autores, a denúncia afirma que o paciente foi o responsável por desferir socos e chutes, enquanto outros teriam sido os responsáveis por golpear a vítima com o pedaço de madeira. Ainda assim, a dinâmica do crime delineada pelas instâncias ordinárias autoriza que se chegue à conclusão de que todos os envolvidos contribuíram de forma significativa para a extrema violência que se verificou na ação criminosa e que, por isso, a todos deve ser imputado o aumento pelo julgamento desfavorável de uma circunstância judicial. 



    Transcrevo, no ponto, os sólidos fundamentos utilizados no julgamento da apelação criminal (e-STJ fl. 113): [...]



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o cotejo fático e probatória a fim de demonstrar que a ação do paciente se limitou aos socos e chutes desferidos enquanto a vítima estava de pé e acordada, já que tal premissa não foi assentada no acórdão impugnado.



    Todavia, diante dos estreitos limites do habeas corpus, tal providência se mostra inviabilizada, conforme a pacífica jurisprudência do STJ: [...]



    Por fim, a defesa insurge-se contra o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, já que tal providência foi feita quanto ao corréu.



    A confissão, como se sabe, é circunstância atenuante que beneficia a pessoa que admite - em alguma medida - os fatos imputados na denúncia. 



    A tese defensiva de que a confissão feita por corréu deveria beneficiar o paciente — que nada admitiu, segundo o acórdão impugnado —, implica total desvirtuamento do instituto Nas declarações prestadas por GUILHERME na fase policial e na primeira etapa do processo judicial não existe qualquer admissão dos fatos imputados. Ao contrário, atribui-se ao corréu toda a responsabilidade pelos golpes que causaram a morte da vítima, tal como se percebe nos seguintes excertos (e-STJ fls. 35-36): [...]



    Fica evidente, pelo trecho transcrito, que o paciente não confessou, em nenhuma medida, quaisquer dos fatos objeto da denúncia, admitindo apenas que estava no local dos acontecimentos e entrou em luta corporal com o ofendido, porém atribuindo a um dos corréus a responsabilidade pelas agressões que provocaram o resultado ilícito. 



    Por esse motivo, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão.”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Sobre a primeira fase, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base, valendo mencionar:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. A propósito, cumpre mencionar: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)



    Em relação à segunda fase, de acordo com tribunal a quo, “o paciente não confessou, em nenhuma medida, quaisquer dos fatos objeto da denúncia, admitindo apenas que estava no local dos acontecimentos e entrou em luta corporal com o ofendido, porém atribuindo a um dos corréus a responsabilidade pelas agressões que provocaram o resultado ilícito”. 



    Assim, na espécie, diante da ausência de confissão espontânea por parte do agente, não há que se falar em incidência da atenuante, máxime diante da impossibilidade de se proceder à referida análise sem revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Por oportuno, menciono:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal nº 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (arts. 4º e 17, ambos da Lei nº 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”. 6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 7. Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina. IV. DISPOSITIVO 8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “d”; Jurisprudência citada: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015; HC 206827 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; RHC 190420 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/04/2021; HC 185975 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997. (RvC 5548, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2025) (grifou-se)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado e atenuante da confissão espontânea. Afastamento justificado. Writ impetrado contra decisão monocrática proferida por ministro do STJ. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema